Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO. CORRETOR. ARBITRAMENTO JUDICIAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a legitimidade de um dos réus para figurar no polo passivo da ação; (ii) se um contrato de corretagem verbal foi celebrado entre as partes e se o pagamento da comissão de corretagem ao autor é devido; (iii) se o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de comissão de corretagem está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial.
4. A caracterização do contrato de corretagem demanda a existência de três requisitos: a autorização para mediação de negócios; a efetiva aproximação entre as partes; e o resultado útil.
5. A remuneração do corretor sempre é devida e quando não fixada em lei e nem ajustada pelas partes cabe ao magistrado estabelecê-la de forma razoável, mediante um juízo de proporcionalidade, conforme a natureza do negócio e os usos locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: "1. O réu tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação quando houver relação entre os fatos apresentados na petição inicial e a atribuição de obrigações a ele. 2. Comprovado o ajuste verbal entre as partes e a realização do negócio jurídico como resultado da intermediação do corretor, os honorários de corretagem são devidos. 3. O valor fixado a título de comissão de corretagem pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantido quando for proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 85, § 11; CC, arts. 722, 724 e 725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537306/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.6.2016; TJDFT, ApCiv 07031345520198070002, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 24.3.2021; TJDFT, ApCiv 20140110038117, Rel. Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, j. 23.11.2016; Tema no 1.059/STJ.